Tribunal: TJSP
Processo: 0003804-94.2012.8.26.0538
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso de apelação ao considerar a possibilidade de discussão da causa subjacente do título, bem como, a aludida data da emissão – Inocorrência – Mero caráter infrigente - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso de apelação ao considerar a possibilidade de discussão da causa subjacente do título, bem como, a aludida data da emissão – Inocorrência – Mero caráter infrigente - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.